Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719406-07.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLUCE TEODORO RAMOS OGAWA, WALDOMIRO OGAWA SILVA APELADO: WILMAR OGAWA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé (art. 80, VII, do Código de Processo Civil) que foi deduzido nas contrarrazões do apelado (ID 54364416). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora